Tribunal: TCU
Processo: 042.166/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 545/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.166/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Marcela Cumpri Cordeiro (XXX.801.968-XX); Andreia Aparecida dos Reis (XXX.500.469-XX); Eulalia Maria Maciel (XXX.318.596-XX); Filipe Augusto Gava Martins (XXX.803.368-XX); Francicleide de Aguiar Santos Rodrigues (XXX.875.234-XX); Helton Cesar de Lima (XXX.535.666-XX); Lara Gabriella Dultra Sales (XXX.627.615-XX); Sarah de Castro e Vasconcelos (XXX.525.693-XX); Tayara Leopoldo (XXX.822.291-XX); Vivian Lopes da Silva (XXX.411.641-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.